Tribunal: TJBA
Processo: 8067633-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067633-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LENTESPLUS COMERCIO OPTICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO CORREA MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO CORREA MARTINS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
EXIGIBILIDADE DA DIFERENÇAS DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL-ICMS). SENTENÇA QUE APENAS DEFERIU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR 90 (NOVENTA) DIAS EM OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, INDEFERINDO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE ANUAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA A EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL
QUE
FOI FIXADA PELO STF NO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022, PUBLICADA EM 04/01/2022. ENTENDIMENTO
DO
STF, NO BOJO DA ADI 7.066,
DE
QUE NÃO HAVERIA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL PARA QUE ESSE DIPLOMA PRODUZA SEUS EFEITOS. A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022, NÃO MODIFICA A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA E TAMPOUCO A BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, MAS APENAS A DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO, NÃO TENDO O CONDÃO, PORTANTO, DE OPERAR EFEITOS PATRIMONIAIS QUANTO AO CONTRIBUINTE.
A
LEI QUE PERMITIU A COBRANÇA DO DIFAL- ICMS NO ESTADO DA BAHIA, A LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021 FOI PUBLICADA EM 31/12/2021. OU SEJA, NOS TERMOS DA COMPREENSÃO FIRMADA PELO STF, O TRIBUTO JÁ HAVERIA SIDO INSTITUÍDO DESDE ENTÃO, E, UMA VEZ QU
E O FOI EM 2021, JÁ É EXIGÍVEL EM 2022, RESPEITANDO-SE AÍ, INCLUSIVE, A ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO,
DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL
.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO DO ESTADO DA BAHIA
NÃO
PROVIDO. APELO D
A

LENTESPLUS COMERCIO OPTICO LTDA
NÃO
PROVIDO.

V
istos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO

Nº

8067633
-05.2022.8.05.0001
,
tendo como Apelantes e Apelados
ESTADO DA BAHIA E OUTROS
E
LENTESPLUS COMERCIO OPTICO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)